Tribunal: TJDFT
Processo: 0738869-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738869-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO RCI BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0712321-75.2024.8.07.0014, manteve o indeferimento do pedido de baixa da restrição judicial/RENAJUD, nos seguintes termos (ID 247211631, na origem): Veículo apreendido, consoante ID 230144289. Parte ré (Pessoa Jurídica) não citada. A parte autora requer pesquisa de endereço do requerido junto aos sistemas (ID 246721278) e a retirada da restrição veicular (ID 245441793). Decido. 1) pesquisa de endereço Em homenagem aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual, assegurados constitucionalmente, determino a consulta eletrônica de endereços nos sistemas disponíveis a este juízo. Em caso de pessoa jurídica, defiro desde logo a pesquisa de endereço do sócio administrador. Realizadas as consultas, intime-se a parte autora para que indique o endereço para realização da diligência. 2) Retirada da restrição veicular Nada a prover quanto ao requerimento de baixa da restrição judicial/RENAJUD, tendo em vista que o pedido já foi apreciado na decisão de ID 231735421, permanecendo hígidos os fundamentos que levaram à prolação da dita decisão. (Grifo Nosso) Nas razões recursais (ID 76153249), a parte agravante impugna a decisão que indeferiu o pedido de retirada da restrição judicial RENAJUD sobre o veículo apreendido, sob o fundamento de que tal requerimento já havia sido apreciado anteriormente, mantendo-se válidos os fundamentos da decisão anterior. Sustenta que, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, após a apreensão do bem e não havendo o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal de cinco dias corridos após a execução da liminar, consolida-se a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo este proceder à venda do veículo independentemente de autorização judicial, leilão, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição contratual em sentido contrário. Alega que a decisão agravada cerceia direito conferido por lei ao credor fiduciário, contrariando jurisprudência consolidada, inclusive em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.418.593/MS), que reconhece a natureza material do prazo de cinco dias para purgação da mora, o qual deve ser contado em dias corridos a partir da execução da liminar, e não em dias úteis ou da data de ciência do devedor. Argumenta que o contrato de financiamento foi celebrado após a entrada em vigor da Lei no 10.931/2004, que alterou os §§ 1o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, estabelecendo que, após a execução da liminar, o devedor fiduciante tem cinco dias corridos para pagar a integralidade da dívida e quinze dias úteis para apresentar contestação. Defende que a contagem do prazo para pagamento da dívida é de natureza material, não se aplicando o disposto no art. 219 do CPC/2015, que prevê a contagem de prazos processuais apenas em dias úteis. Invoca o princípio da inalterabilidade dos prazos peremptórios, previsto no art. 182 do CPC, defendendo que tais prazos não podem ser prorrogados, nem mesmo por convenção entre as partes. Sustenta que, transcorrido o prazo legal sem o pagamento da integralidade da dívida, a propriedade do bem se consolida no patrimônio do credor fiduciário, autorizando a venda do veículo apreendido. Postula, em sede liminar, o deferimento da tutela antecipada total da pretensão recursal, com a suspensão ou cassação da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para que seja cancelada a restrição judicial RENAJUD sobre o veículo, com a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. Preparo recolhido (ID 76165857). É o relato necessário. DECIDO. Segundo dispõe o Art. 1.015 do CPC, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se vê do dispositivo legal, a decisão que indefere o pedido de baixa de restrição de veículo, em ação de busca e apreensão (não convertida em ação executiva), não está contemplada no rol de decisões agraváveis. Verifica-se que, na decisão agravada, não se decidiu quanto à tutela provisória (tendo sido a liminar deferida anteriormente) ou quanto ao mérito do processo, de modo que ela não se enquadra nas hipóteses dos incisos I e II do Art. 1.015 do CPC. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do Art. 1.015 do CPC, para abranger situações de urgência processual que autorizem a interposição do Agravo de Instrumento (Tema 988). No entanto, na espécie, não se observa a presença de elementos que justifiquem a aplicação da tese da Taxatividade Mitigada, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no Art. 1.015, do CPC, tampouco na tese fixada pelo STJ (Tema 988), o presente recurso não deve ser admitido. Para além disso, observa-se que, no caso em apreço, a decisão agravada limitou-se a aludir à anterior decisão que já havia indeferido o pleito do ora recorrente, contra a qual não fora interposto qualquer recurso, sem agregar qualquer conteúdo decisório autônomo. Confira-se: Nada a prover quanto ao requerimento de baixa da restrição judicial/RENAJUD, tendo em vista que o pedido já foi apreciado na decisão de ID 231735421, permanecendo hígidos os fundamentos que levaram à prolação da dita decisão. Diante desse cenário, também por isso, tenho por inadmissível o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, o que faço com fulcro no Art. 932, inciso III, do CPC c/c o Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se ao juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator